Tribunal: TJDFT
Processo: 0746260-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0746260-88.2024.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Agravante: EVANDRO VASCONCELOS DE ARAUJO Agravado: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por EVANDRO VASCONCELOS DE ARAÚJO contra a r. decisão (ID 213442806 dos autos de referência) proferida pelo d. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c com tutela de urgência (no 0704858-91.2024.8.07.0011) ajuizada em desfavor de UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, indeferiu a tutela antecipada requerida pelo agravante, ao argumento de que, além de inexistir urgência, haveria a necessidade de dilação probatória a fim de se comprovar o direito material alegado pelo recorrente. Em suas razões recursais (ID 65677099), o agravante sustenta, em síntese, ter sido diagnosticado com edentulismo parcial, com reabsorção óssea progressiva anterior da maxila, fundada na perda parcial dos elementos dentários, ocasionando-lhe, além de dor e desconforto ao mastigar, anemia, alterações no sistema estomatológico e sobrecarga na articulação, dada a impossibilidade de triturar alimentos, sendo indicada cirurgia de urgência por cirurgião-dentista, que, todavia, foi negada pelo plano de saúde agravado, sob a justificativa de que se trataria de procedimento odontológico. Menciona que está comprovada a probabilidade do direito, porquanto a Resolução Normativa no 465/2021, em seu art. 19, incisos VI, VIII e IX, dispõe ser obrigatória a cobertura dos procedimentos cirúrgicos buco-maxilo-faciais, com disponibilização do material necessário, como na hipótese. Ressalta que, diante da ausência de profissional habilitado a realizar o procedimento indicado nos moldes específicos que o agravante necessita, deve o convênio arcar com todas as despesas necessárias para a efetivação da cirurgia, nos termos da resolução normativa no 566/2022 da ANS. Destaca, ainda, que os documentos apresentados evidenciam a cobertura obrigatória do procedimento, bem como os requisitos necessários para a sua realização (anamnese, tomografias, laudos e relatório médico), com destaque para o fato de que é acometido por problemas gástricos (gastrite e refluxo), que podem ser agravados pelo retardo do procedimento cirúrgico, o que, por si só, demonstra a urgência do procedimento cirúrgico, diante do risco de irreversibilidade das funções motoras essenciais. Colaciona precedentes que amparam sua tese. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal, determinando que a parte agravada autorize, imediatamente, os procedimentos cirúrgicos, sob pena de multa diária. Ressalta o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, dada a urgência na cirurgia, podendo a demora prejudicar, de modo irreversível, a área afetada. No mérito, requer o provimento do presente recurso para reformar a r. decisão agravada e confirmada a liminar pleiteada. Gratuidade de justiça concedida na origem (ID 213442806). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1], ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC[2]). Eis os fundamentos que conduziram ao indeferimento da tutela antecipada requerida pelo agravante, in verbis: Cuida-se de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) proposta por EVANDRO VASCONCELOS DE ARAUJO em desfavor de UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, com pedido de tutela de urgência. Defiro a gratuidade de justiça. Alega o autor, em síntese, sofrer com "edentulismo", doença essa que atinge a formação dentária, e afeta o processo mastigatório, causa dores e compromete a funcionalidade na maxila. Em razão desta condição, afirma ter sido recomendado, pelo seu dentista assistente, a realização de procedimento cirúrgico em caráter de urgência. Isso não obstante, o plano negou a solicitação ao argumento de tratar-se de procedimento de caráter eletivo. Tece considerações jurídicas. Ao final, pede a concessão da liminar para que o plano de saúde seja obrigado a custear o procedimento. No mérito, além da confirmação da liminar, pede a condenação da Ré ao pagamento de danos morais. Sucintamente relatado. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são suficientes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. A uma porque o procedimento foi recomendado por um cirurgião dentista, ao passo que, o plano de saúde do autor, ao que tudo indica, possui natureza eminentemente hospitalar. A duas, porque não é possível precisar a efetiva urgência, pois, pelo relato autoral, a condição não é recente, tampouco apresentou peculiaridades que justificassem, só agora, a urgência em sua realização. Neste ponto, é mister que haja a manifestação da parte contrária, mormente para que se discuta o efetivo caráter eletivo, ou não, do procedimento a ser realizado. Por fim, vale ressaltar que o pedido é para que o autor realize o procedimento em clínica fora da rede credenciada, o que demanda análise ainda mais apurada do caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência (...) (grifei) Por mais relevantes que sejam os argumentos do agravante, não se vislumbra a probabilidade do direito afirmado, mostrando-se correta a r. decisão. Compulsando os autos, nota-se que a negativa da agravada para o procedimento cirúrgico ocorreu em 15/08/2024 (ID 213308292) em razão da discussão inerente à natureza do tratamento, se médico ou de reabilitação oral da segmentação odontológica. Na espécie, persiste a fundamentação exarada pelo d. Juízo no sentido de que os documentos que instruem o pedido deixam dúvidas razoáveis quanto à natureza dos procedimentos solicitados, tanto que, em parecer da junta médica, o médico desempatador foi favorável à posição da operadora, ressaltando que o procedimento em questão seria eletivo, com cobertura exclusiva de plano odontológico (ID 213308292). A propósito, sem prejuízo do que será comprovado quando da instrução processual, não se desconhece que a cirurgia de reconstrução óssea dos maxilares (buco-maxilo-facial) é, tradicionalmente, realizada por cirurgiões-dentistas e não por médicos, circunscrevendo a intervenção médica exclusivamente para a anestesia geral, pois é especialidade médica e não odontológica. Registre-se, ainda, a incompatibilidade entre a alegada urgência do procedimento prescrito e a data de distribuição da presente demanda, porquanto, apesar de o diagnóstico ter sido firmado em 14/06/2024, com negativa de cobertura em 15/08/2024, a ação somente foi protocolada em 03/10/2024. Ademais, na ficha de Anamnese, ressalta o paciente não sentir dor na face, dentes ou pescoço com frequência (ID 213308287, pág. 02), havendo relato de que a patologia apresentada estaria atrelada à questão estética (ID 213308285, pág. 04), sem informações concretas no laudo acerca do risco iminente que ultrapasse o hipotético, caso o paciente não realize a cirurgia imediatamente (ID 213308290, pág. 05). Assim, apesar dos argumentos apresentados pelo agravante, observa-se que o laudo odontológico deixou de apontar fundamentos que revelem a necessidade inadiável da cirurgia que não possa aguardar o prévio contraditório, a fim de que a questão seja analisada em juízo exauriente. Desse modo, inexistindo prova idônea que justifique a mitigação do curso regular do processo, mediante a concessão da antecipação da tutela em juízo de cognição sumária, mostra-se necessária a usual dilação probatória, observado o regular exercício do contraditório e da ampla defesa. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA ODONTOLÓGICA. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido para determinar que o plano de saúde autorize a cobertura de procedimentos bucomaxilofaciais e fornecimento dos materiais médicos e OPMEs necessários para execução das cirurgias. 2. Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ou de resultado útil do processo. 3. No caso, do aludido elemento probatório relativo ao quadro de saúde da parte agravante, não se revela o caráter de emergência/urgência do procedimento alegado na inicial, e reiterado nas razões recursais, notadamente porque diante da fundamentada negativa do plano, constante em documentos nos autos de origem, parece evidente que a terapêutica para a doença sofrida pela agravante está afeta a odontologia cirúrgica, a qual, em princípio, não se encontra acoberta pelo plano, nem tampouco pela norma regulamentar citada no agravo. 4. Inexistindo risco imediato ao objeto da lide, porquanto ausente risco de morte ou grave degradação do estado de saúde da agravante, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1609236, 07179097620228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 5/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Feitas essas ponderações, revela-se imprescindível exame mais aprofundado e exauriente, após a instrução do feito, para resolução adequada da questão. Assim, verifica-se não estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da antecipação da tutela recursal, o que, ao reverso, não impedirá que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo probatório, conforme revelado no caso. Diante do exposto, INDEFERE-SE o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo-se a r. decisão agravada. Comunique-se ao d. Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 29 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.